Tribunal: TCU
Processo: 004.521/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1080/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça denominada "recurso de reconsideração" (peças 126 e 127) apresentada pelo Governo do Estado do Amapá em face do Acórdão 17219/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 101). Considerando que, por meio do Acórdão 17219/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal concedeu ao peticionário novo e improrrogável prazo de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos, nos termos do art. 23, §§ 1o e 2°, da Resolução-TCU 36/1995; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 201, § 1o, 279 e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) receber o expediente como mera petição e negar seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito; b) receber as peças 126 e 127 como elementos complementares de defesa; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 004.521/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Manoel Rezende (XXX.275.746-XX); Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Laura Salime Hage de Souza (XXX.235.322-XX); Odival Monterrozo Leite (XXX.960.532-XX); Sergio Roberto Rodrigues de La Rocque (XXX.877.902-XX). 1.2. Recorrente: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25). 1.3. Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Davi Machado Evangelista (OAB/DF 18.081). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.